Tribunal: TJMT
Processo: 1036252-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036252-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (RECORRENTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CRISTIANE ROSA DA SILVA LTDA - CNPJ: 34.708.017/0001-10 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), CRISTIANE ROSA DA SILVA - CPF: 944.910.621-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n. 1036252-33.2022.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
CRISTIANE ROSA DA SILVA LTDA e CRISTIANE ROSA DA SILVA

Recorrido:
CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem da pauta
: 275

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – ART. 784, III, DO CPC – RITO DIVERSO DAQUELE PREVISTO PARA O PROCEDIMENTO COMUM ––MATÉRIAS TRAZIDAS PARA APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUE DEVEM SER OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52, IX, DA LEI N. 9.099/95 – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO.

O rito processual para os processos de execução de título extrajudicial é diverso daquele previsto para o procedimento comum.

Realizada a citação da parte executada, esta deverá providenciar o pagamento dentro do prazo legal, sob pena de realização de atos constritivos sobre seu patrimônio, o que não foi observado pelo juízo
a quo
.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos executados ante sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que decretou a revelia dos devedores, bem como os condenou ao pagamento da quantia perseguida pelo exequente.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a iliquidez do título executivo, posto que o demonstrativo de débito trazido pela credora não contém a descrição pormenorizada da dívida, em afronta ao que prevê a legislação pertinente, inexistindo informação acerca dos índices de juros e correção monetária aplicados.
No mérito, defendem o excesso de execução, argumentando que a multa prevista nos contratos é abusiva.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que a presente demanda se trata de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 784, III, do CPC, todavia, o feito fora sentenciado como se tratasse de ação que tramita pelo rito comum.

Nas ações de execução por quantia certa determina-se a citação da parte executada para pagar a dívida no prazo legal. Inexistindo o pagamento no prazo avençado, realiza-se a penhora de bens em nome dos devedores, de acordo com o requerimento da parte, nos termos dos arts. 827 e seguintes do CPC.

No presente caso, após a citação dos devedores foi realizada audiência de conciliação, em sentido oposto ao que prevê a legislação pertinente, o que resultou na prolação de sentença com a decretação de revelia dos executados.

Em decorrência disso, apenas em sede recursal é que os devedores manifestaram-se nos autos, defendendo teses que, em regra, deveriam ser levadas para discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, primeiramente perante o juízo de 1o Grau para que, somente após eventual insurgência das partes por meio de recurso cabível, ser remetido a esta instância.

Nesse contexto, o julgamento do recurso interposto na forma descrita configuraria verdadeira supressão de instância,
de modo que resta inviabilizada sua apreciação em 2o grau, sob pena de sua caracterização (nesse sentido, farta jurisprudência do TJMT, como exemplifica o precedente N.U
10190308920218110000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 19/07/2022).

Assim, é o caso de decretar a nulidade da sentença prolatada na origem, tendo em vista a adoção equivocado do rito processual, a fim de se evitar

prejuízos às partes interessadas, notadamente os devedores.

Pelo exposto,
julgo prejudicado
o recurso interposto e
decreto
a nulidade da sentença atacada, devendo os autos retornarem à origem, para que prossiga o curso regular previsto para os feitos executivos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023